Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL.
1. Nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, a prestação de serviço advocatício deve ser remunerada por meio de honorários e, na falta de acordo ou estipulação, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial.
2. A atuação conjunta do patrono com advogado subcontratado deve ser considerada na fixação de honorários pelo juízo.
3. Recurso parcialmente provido.